Tribunal: TJDFT
Processo: 0709907-83.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: 1a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-05-18
Data de publicação: 2023-05-27

Ementa:
AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. PENA PRIVATIVA DE LIBERDADE. SUBSTITUIÇÃO. RESTRITIVA DE DIREITOS. PRESTAÇÃO PECUNIÁRIA. FIXAÇÃO DO VALOR. SITUAÇÃO SOCIOECONÔMICA DO APENADO. CIRCUNSTÂNCIAS JUDICIAIS. DECISÃO MANTIDA.
1. Agravo em execução interposto contra decisão que fixou o valor de cada uma das duas penas de prestação pecuniária em R$ 15.000,00.
2. A fim de ser fixado o valor, dentro dos limites previstos no art. 45, § 1o, do CP, levam-se em consideração as condições pessoais do autor, sua situação econômica e a extensão do dano em um montante suficiente e adequado à prevenção e reprovação do crime, não havendo bis in idem na utilização de critérios também existentes no art. 59 do CP.
3. No caso concreto, constata-se que a pena é condizente com a remuneração comprovada pelo recorrente, levando-se em consideração a prova mais recente juntada aos autos, bem como adequação aos critérios jurídicos para sua fixação, não havendo razões para reforma da decisão agravada.
4. Recurso conhecido e desprovido.